Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717079-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADA: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA PIMENTA GEHRKE, NATHALIA PAIVA DIAS Despacho 1. Agravo interno interposto por Vivianne da Costa Martins Soares de Souza e Claudio Cesar Soares de Souza (ID no 47216839) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID no 46437772). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO